Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-45.2021.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002625-45.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KETHILLYN LORRAINE RODRIGUES SOUZA - CPF: 061.694.821-25 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL
– TELEFONIA – INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS
- INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de
telas
de sistema e relatórios de uso, por se tratarem de documentos unilaterais, não se prestam a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oi S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que nos autos da ação de desconstituição de dívida c/c reparação por dano moral que lhe move
Kethillyn Lorraine Rodrigues Souza,
julgou procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, uma vez que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo do nome da autora, ante a inadimplência.

Menciona que as telas sistêmicas e relatórios de chamadas apresentados são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes. Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 155082931).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Kethillyn Lorraine Rodrigues Souza
ajuizou ação de desconstituição de dívida c/c reparação por dano moral contra Oi S.A., aduzindo que foi surpreendida com negativação de seu nome no valor de
R$ 153,47 (cento e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), pois não possui qualquer relação jurídica com a empresa ré.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 155082919).

Inconformada, a apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, uma vez que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo do nome da autora, ante a inadimplência.

Menciona que as telas sistêmicas e relatórios de chamadas apresentados são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes. Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, as telas sistêmicas colacionadas nos autos não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual. Neste sentido, colaciono casos análogos julgados por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA
NEGATIVAÇÃO
– PRINTS
TELA

SISTÊMICA
E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS –
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
-
NEGATIVAÇÃO
PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
Os “prints” de
telas

sistêmicas
e faturas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral (...)
”. (Rac nº 0
003873-77.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.09.21)

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TELEFONIA - INADIMPLÊNCIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE -
TELAS
DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO -
INDEVIDA

NEGATIVAÇÃO
DO NOME - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM – FATURA PAGA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADAE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição
indevida
em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, em que não se comprova a efetiva prestação do serviço, gera direito à indenização por dano moral, que, neste caso, é presumido (in re ipsa). Precedentes do STJ.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Comprovado o pagamento da fatura tornada inexistente, impõe-se a aplicação da repetição de indébito
.” (Rac n. 0025316-50.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 03.07.19)

Destarte, não demonstrada a existência de relação contratual, indevido o apontamento negativo em nome da autora determinado pela ré, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pela apelada.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Colaciono o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. (...) 4.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
. (...)
”. (AgInt no AREsp 1.933.139 RJ 2021/0231001-0, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. 13.12.21 - destaquei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação da apelante.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023